Tribunal: TJPA
Processo: 0020349-91.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0020349-91.2018.8.14.0401

APELANTE: NATAN ANTONIO BESSA CAMPELO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0020349-91.2018.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

APELANTE: NATAN ANTÔNIO BESSA CAMPELO DE SOUZA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR: DR. MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO MARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

______________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. OBTENÇÃO DE VANTAGEM ILÍCITA MEDIANTE FRAUDE EM NEGOCIAÇÃO DE VEÍCULO. FALSIFICAÇÃO DE COMPROVANTES BANCÁRIOS E GUIAS. INDÍCIOS SÓLIDOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto por
Natan Antônio Bessa Campelo de Souza
contra sentença da 10ª Vara Criminal de Belém que o condenou pelo crime do art. 171, caput, do Código Penal, pela obtenção de vantagem ilícita em negociação de veículo Toyota Hilux, mediante apresentação de comprovantes bancários falsos, retenção indevida do automóvel e ameaças às vítimas, causando-lhes prejuízo total de R$ 60.792,04 (sessenta mil e setecentos e noventa e dois reais e quatro centavos).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação do apelante pelo crime de estelionato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Provas documentais constantes do inquérito e dos autos — especialmente comprovantes bancários, recibos inidôneos e consultas veiculares — demonstram a materialidade do crime de estelionato.

4.

Depoimentos das vítimas, prestados de forma coerente na fase policial e judicial, revelam que o apelante utilizou artifícios fraudulentos, incluindo recibos falsificados, simulação de quitação de dívidas e retenção do veículo, induzindo-as em erro e causando-lhes prejuízo patrimonial.

5.

A versão do réu apresenta contradições, não encontra respaldo no conjunto probatório e é desmentida pelos documentos e testemunhos colhidos.

6.

A jurisprudência consolidada reconhece especial relevância à palavra da vítima em crimes patrimoniais quando corroborada por outras provas, situação que se verifica nos autos (STJ, AgRg no HC 849435/SC).

7.

Estão presentes todos os elementos objetivos e subjetivos do tipo penal do art. 171 do CP: fraude, indução em erro, obtenção de vantagem ilícita e prejuízo patrimonial, autorizando a manutenção da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima, quando coerente e apoiada por outros elementos de prova, possui especial relevância probatória em crimes patrimoniais.

2.

Comprovada fraude, indução em erro, vantagem ilícita e prejuízo patrimonial, configura-se o crime de estelionato previsto no art. 171 do Código Penal.

3.

A existência de documentos falsificados e o comportamento contraditório do réu reforçam a autoria e a materialidade do delito, legitimando a manutenção da condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 171, caput; CPP, art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 849435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 04.03.2024; TJ-DF, Ap. Crim. 0723502-20.2021.8.07.0001, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, j. 28.11.2024.

ACORDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0020349-91.2018.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

APELANTE: NATAN ANTÔNIO BESSA CAMPELO DE SOUZA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR: DR. MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO MARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto em favor de
NATAN ANTÔNIO BESSA CAMPELO DE SOUZA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Belém, que o condenou pela prática do delitiva prevista no art. 171,
caput
, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e (dois) meses de reclusão, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Consta na exordial acusatória (ID nº 19995741):

(...) Em novembro de 2017, o denunciado, com a finalidade de obter vantagem cita
, induziu a erro os ofendidos, sócios da empresa Malibu Construção e Incorporação Ltda., mediante fraude, ao apresentar-lhes comprovantes de transferências bancárias falsos, e causou-lhes prejuízo patrimonial de R$ 60.792,04 (sessenta mil setecentos e noventa e dois reais e quatro centavos), apropriando-se de parcela dessa quantia, transferida à agência nº 0022-1 da Caixa Econômica Federal - CEF, situada na Avenida Presidente Vargas, nº 744, Bairro da Campina, nesta cidade, bem como do automóvel Toyota Hilux SRV, cor prata, ano 2013/2013, placa QKB-9269
, envolvido na negociação, além de tentar intimidá-las, com ameaças, via mensagens no aplicativo "Whatsapp", com o fito de atrapalhar a investigação policial. Segundo consta no inquérito, nos meses de julho e agosto de 2017, o denunciado, na qualidade de procurador de Jorival Magno Silva (procurações às fls. 12/14), proprietário do sobredito veículo, que estava com pendências financeiras de alienação fiduciária anterior, intermediou sua venda aos ofendidos, os quais já o conheciam de serviços esporádicos por ele prestados anteriormente, se comprometeram a transferir a Jorival o valor já pago no financiamento, equivalente a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), e a arcar com as demais despesas do carro, o que, de fato, foi feito. Ademais, o denunciado recebeu das vítimas a importância de R$ 3.175,04 (tres mil cento e setenta e cinco reais e quatro centavos), a serem destinadas ao pagamento de multa de trânsito, antecipação de IPVA e de TLPL, necessários para o desbloqueio do automóvel. Três meses depois, o denunciado apresentou uma proposta do escritório "Nelson Wilians Advogados Associados", representante jurídico do Banco Bradesco, para quitação do restante do financiamento do veículo, no valor de R$ 24.717,00 (vinte e quatro mil setecentos e dezessete reais), somados com R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais) de honorários advocatícios do escritório, transferidos para a conta do denunciado, que apresentou um falso comprovante de transferência (TED) para a conta do escritório em relação ao primeiro montante, conforme fls. 20 e 86 (resposta da CEF), além de uma consulta detalhada informando o parcial bloqueio do carro e uma Guia de Recolhimento de licenciamento supostamente pago, de - R$ 7.286,07 (sete mil duzentos e oitenta e seis reais e sete centavos), também falsificada, de acordo com o - DETRAN, em resposta juntada ao final do caderno policial. Diante da demora nesse processo de liberação do veículo, as vítimas decidiram revendê-lo por R$ 64.000,00 (sessenta e quatro mil reais), o que cobriria os valores gastos com o bem, entregue ao denunciado, juntamente com o DUT/CRLV, para a execução da negociação pretendida, contudo, ele ainda pediu um recibo simulando a transferência para ele com a suposta finalidade de transmitir mais confiança e, assim, facilitar a operação, comprometendo-se a repassar-Ihes a quantia a ser paga pelo comprador assim que a recebesse, o que nunca foi feito, tendo o denunciado sumido com o veículo. As vítimas ainda tentaram contato com o denunciado, todavia, sem sucesso, e ele, quando soube que aquelas passaram a lançar mão dos meios legais para responsabilizá-lo e serem reparadas do prejuízo, passou a mandar mensagens de texto e áudio via aplicativo Whatsapp, ameaçando-as. Quanto aos imóveis negociados pelo denunciado anteriormente para as vítimas, carecem os autos de documentos e até mais detalhes a respeito desses fatos, motivos pelos quais não constam nesta denúncia. (...) (grifo nosso)

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 19995999), contra qual a defesa recorreu (ID nº 19996018)

pugnando pela absolvição do Apelante ante insuficiência probatória, por não restar comprovado ao longo da instrução processual a má-fé, fraude, ardil ou qualquer outro meio utilizado pelo réu para obter vantagem ilícita, não havendo prova da vantagem alegada pelos ofendidos, uma vez que teriam recebido o pagamento pelo veículo e não sofreram nenhum prejuízo.

Em sede de contrarrazões (ID nº 19996021), o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento da apelação.

Nesta Instância (ID nº 19532885), a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu improvimento, devendo ser mantida a decisão por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

À revisão
.

VOTO

V O T O

As condições para o recurso e os requisitos de admissibilidade foram atendidas, razão pela qual conheço do apelo.

1.

Da absolvição por insuficiência probatória.

A defesa pleiteou a absolvição da apelante, alegando insuficiência de provas para sustentar a condenação. No entanto, ao compulsar os autos, verifico que a instrução processual trouxe ao processo provas consistentes e suficientes para embasar o édito condenatório.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo Inquérito Policial nº 00273/2018.100059-3 (ID nº 19995731), bem como nos demais documentos juntados aos autos (ID nº 19995733), quais sejam, comprovantes de transferências bancárias, recibo inidôneo de TED emitido pelo denunciado ao Escritório de Advocacia Nelson Williams, consulta veicular realizada junto ao DETRAN, dentre outros.

No tocante à autoria delitiva, destacam-se os depoimentos testemunhais das vítimas, os quais foram prestados coerentemente em sede policial e posteriormente confirmados em juízo, estando em plena harmonia com as demais provas produzidas ao longo da instrução criminal, principalmente com as transições bancárias inexistentes que eram falsamente informadas pelo Recorrente.

No presente caso, os elementos reunidos no processo são suficientes para formar um juízo de certeza sobre a responsabilidade penal do apelante pelo crime imputado, tais como os relatos de vítimas e testemunhas, conforme se vê nos autos:

“(...) Neste sentido, cumpre destacar trechos do depoimento da vítima
Daniel Alves da Cruz,
a qual

relatou que conhece Natan desde o ano 2000, quando trabalhava em outra empresa de engenharia e o denunciado trabalhava com a mãe dele. Disse que, ao sair da empresa anterior, montou a empresa Malibu juntamente com seu sócio Bernardo, sendo que, na época, precisou fazer alguns serviços de identificação, pelo que procuraram pela mãe do denunciado que já tinha falecido, porém o Natan se ofereceu para fazer os serviços que precisavam, razão pela qual ficaram mais próximos e ele informou que trabalhava como despachante, se oferecendo para resolver documentação em secretarias. Afirmou que, quando precisavam de documentos na Prefeitura, acionavam o denunciado e o pagavam por esse serviço. Acrescentou que, posteriormente, o denunciado Natan lhes ofereceu o serviço de compra e venda de carros, mediante pagamento de comissão, explicando que ele ganhou certa confiança porque não tinha dado problema em serviços anteriores. Disse que o denunciado, então, lhe ofereceu o veículo Hilux, que o dono queria vender, mas explicou que ela estava com débitos de financiamento no banco. Neste sentido, negociaram com o dono do carro, Jocival, o pagamento de R$ 30.000,00 e que assumiriam a dívida do financiamento, incumbindo o denunciado de resolver a situação, mediante procuração passada pelo vendedor do carro para ele. Narrou que o denunciado, então, disse que, para resolver a situação da vítima, era preciso regularizar pagamentos atrasados no Detran, explicando que havia um boleto de IPVA atrasado. Prosseguiu dizendo que, posteriormente, o denunciado informou que a dívida de Jocivaldo já estava com um escritório de advocacia, que representava o Bradesco, pelo que ele afirmou que teria ido até o escritório e tomado conhecimento de que a dívida estava em R$ 24.000,00 e mais os honorários do escritório, acrescentando que o valor teria que ser depositado em sua conta bancária para que repassasse para o referido escritório, sob a justificativa de que, como tinha uma procuração do sr. Jocivaldo, o repasse do valor deveria ser no seu nome.
Disse que, depois do pagamento, ficaram esperando a resolução do problema, pelo que cobravam o denunciado pela liberação do carro para regularizar e passar para o nome dos compradores, quando ele sempre dava uma desculpa de que o escritório não liberava.
Diante desse fato, cobrou o denunciado do comprovante de pagamento do valor para o escritório de advocacia, quando ele apresentou o comprovante, que depois veio a saber que era falso. Acrescentou que, como estavam tendo problema, combinou com o sócio de vender o carro para cobrir os valores gastos, tendo incumbido a missão da venda para o próprio acusado, que aceitou o serviço e disse que venderia o veículo. Na ocasião, o denunciado teria dito que tinha um conhecido, para quem iria oferecer o veículo e ele se incumbiria de resolver toda documentação do carro, entretanto, o denunciado pediu que dessem um recibo de quitação, no valor do carro, para que ele apresentasse para o possível comprador, para quem diria que tinha comprado o referido veículo.
Disse que aceitaram o acordo e deram um recibo de quitação e o DUT do veículo para o denunciado, que desapareceu na posse do carro, não mais atendendo as ligações. Afirmou que, então, resolveram ir à Delegacia registrar a ocorrência, momento que o denunciado ligou para seu celular fazendo ameaças, que foram ouvidas pelo Delegado Neivaldo
. Afirmou que, a partir daí, não conseguiu mais ter sossego, explicando que,
após o denunciado ter sido preso, foi realizada uma acareação em que o acusado teria confessado a dívida e dito que venderia sua casa para quitar a dívida, explicando que tinha abandonado o veículo em uma via pública. Entretanto, aquando de seu depoimento, o denunciado já deu outra versão, alegando que tinha negociado o carro com outra pessoa, que tinha lhe dado R$ 13.000,00.
Afirmou que o carro está desaparecido e nunca mais teve notícias, afirmando que, depois que Natan saiu da prisão, não tiveram mais sossego, pois o acusado os perturba judicialmente inventando fatos inexistentes, entrando com diversos processos em uma espécie de perseguição. Informou que não tem mais tranquilidade, desde que o denunciado os ameaçou, temendo até pela segurança de sua família. Esclareceu que, quando adquiriu o carro, objetivava apenas comprar para revender, não tendo a intenção de utilizar o veículo. Respondeu que, na compra do veículo, deram R$ 30.000,00 para o proprietário Jocivaldo, e segundo o denunciado, havia uma dívida de R$ 24.000,00 no banco, mais honorários, e mais as dívidas do Detran, sendo que, quando somaram tudo isso, resolveram revender o carro para se livrar do problema e reaver o dinheiro que tinham investido. Disse que, na época, o carro não custava só R$ 64.000,00 e tinham a intenção de vendê-lo por um valor maior para ganhar dinheiro, desistindo do intento depois de terem tantos problemas. Afirmou que chegou a ver o carro na casa do dono, sr Jocivaldo, sendo o denunciado Natan, o intermediário da transação. Sustentou que não chegaram a averiguar a veracidade dos fatos narrados por Natan junto ao escritório de advocacia e Bradesco. Disse que o prejuízo foi o seguinte: 30 mil, que repassaram para Jocivaldo, R$25.000,00 e R$ 2.900,00, que enviaram para o denunciado Natan e mais o pagamento de um boleto para quitação de débitos no Dentran. Explicou que fora o prejuízo financeiro, o maior dando foi emocional e que não existe ação cível de ressarcimento, tendo apenas dado entrada pela Delegacia, não tomando nenhuma outra providência a esse respeito. Disse que, durante o processo do carro, fez outras negociações com o denunciado – a compra de um terreno, junto ao seu sócio, na General Gurjão, pelo valor de R$ 130.000,00 e o outro foi comprado por seu sócio sozinho. Afirmou que, na ocasião, o denunciado disse que estaria vendendo o terreno de um inventário, tendo aceitado porque tinham confiança nele. Disse que nessa negociação, pagaram um sinal em veículos e restando 30 mil que seriam pagos ao fim do suposto inventário do terreno, chegando a adiantar alguns valores, que totalizaram R$ 29.000 (vinte e nove mil reais), quando também teria sido enganado e ficado no prejuízo pelo denunciado. Afirmou que a vítima Bernardo era seu sócio e que estavam sempre juntos durante toda a negociação, participando ativamente.

À defesa do acusado respondeu que é engenheiro civil e tem uma empresa de engenharia desde 2011, explicando que, anteriormente teve outra empresa com outro sócio. Disse que geralmente a empresa é aberta para uma determinada construção, que é encerrada quando acaba a obra. Confirmou que, além da Hilux, compraram outros veículos para a revenda, por intermédio de Natan, que recebia a comissão por cada venda realizada. Explicou que muitas vezes, pagava a locadora (vendedora) e colocavam no nome Natan, para retirada rápida do veículo do local para serem vendidos. Disse que os carros ficavam no nome do próprio Natan, inclusive o DUT, e ele fazia a venda, recebia os valores e os repassava para sua conta para que, depois, pagasse o valor da comissão.
Disse que um desses carros vendidos, inclusive, o Natan não chegou a repassar o valor, também ficando no prejuízo.

Por fim,
confirmou que repassou um recibo no valor de 64 mil reais para o denunciado Natan, que não repassou o referido valor, explicando que foi o denunciado que pediu o referido recibo para que pudesse dizer para o possível comprador do carro, que o carro estava quitado e já era seu, entretanto, após a venda repassaria o dinheiro recebido
. Então, confirmou que nunca pegaram os R$ 64.000,00 constantes no recibo. Disse que sua empresa nunca fez obra em apartamento de Natan. Respondeu que TED da Caixa Econômica Federal, constante no ID 54553552 – Pág. 2, datado de 23/11/2017, no valor de 20 mil reais, de Natan para o declarante, diz respeito a alguma venda de carro comprado da locadora, explicando que, como disse anteriormente, os carros ficavam no nome do réu Natan, que posteriormente repassava os valores pelas vendas dos veículos. (...)

Já a vítima
Bernardo José da Silva Neto
declarou que antes do empreendimento com Daniel o acusado prestava serviço de letreiro de fachada de prédio a outra empresa, que lhe pertencia. Disse que foi contratado para essa finalidade no empreendimento com Daniel, entretanto, o acusado informou que também trabalhava como despachante em Prefeitura, para o caso de Alvará, IPTU e demais documentos necessários para a incorporação, pelo que estreitaram os laços com ele. Disse, que como à época dispunham de um determinado valor e queriam investir, o denunciado se ofereceu para intermediar operações de compra e venda de veículos perante uma locadora e que vários carros foram comprados com intermediação de Natan, tudo transcorreu normalmente. Explicou que compravam os carros da empresa e colocavam no nome do próprio denunciado, que realizava a venda e depois enviava os valores para as suas contas. Afirmou que o problema somente ocorreu com a Hilux de Jorival, quando o réu começou a fazer a coisa errada. Disse que conheceram o dono do veículo, o qual disse queria 30mil reais pelo carro e que deveriam assumir o financiamento atrasado, cuja proposta foi aceita e pagaram os R$ 30.000,00, deixando a cargo do Natan a resolução da parte de documento. Acrescentou que Natan ficou com uma procuração de Jorival para tentar resolver o problema de documentação, quando ele teria falsificado documentos e recibos, do Detran, bem como não mais respondia quando era cobrado. Sustentou que era comum o adiantamento de valores para Natan resolver pendências de carros, porque não tinham tempo para cuidar pessoalmente nem era o ramo de atuação das vítimas.

Prosseguiu dizendo que deram os trinta mil para o seu Jorival e passaram a ter gastos com a documentação do carro, como um licenciamento de dois mil e poucos reais, posteriormente, tendo
Natan dito que foi a um escritório de advocacia responsável pela cobrança do financiamento pelo Bradesco, que tinha cobrado um valor para quitar a vítima e honorário, explicando que o réu, na ocasião, informou que o dinheiro tinha que ser depositado para sua conta pessoal e que ele repassaria para o escritório, já que estava como o representante do sr. Jorival, dono do veículo. Disse que não acharam errada a situação porque costumavam a agir dessa forma e não tinha por que dar errado, mas deu. Acrescentou que, quando perceberam que a situação estava causando muitos problemas, resolveram se desfazer do carro, pelo que perguntaram se Natan tinha um comprador e ele disse que sim, um amigo seu que trabalhava com a venda de peixes. Informou que o denunciado, na ocasião, alegou que seria bom que fizessem um recibo no valor que queriam, para que ele mostrasse para o possível comprador, que ele tinha comprado o carro realmente, pelo que fez o referido recibo e o entregou juntamente com o próprio veículo.

Afirmou que o denunciado, então, sumiu com o carro, só vindo a ter notícias dele, quando ele soube que tinham ido até a delegacia, e o denunciado trocou mensagens com seu sócio proferindo diversas ameaças.
Afirmou que está tendo diversos problemas com o denunciado Natan, não conseguindo mais ter uma vida igual a de antes, inclusive mudando sua rotina e lugares que frequenta com sua família. Esclareceu que Natan entrou com diversas ações contra sua pessoa e seu sócio, explicando que em nenhuma delas o denunciado obteve êxito. Para a Defesa do acusado respondeu que é engenheiro civil desde 1979; que também é empresário, mas antes trabalhou como empregado em várias firmas. Alegou que em 2008 fez seu primeiro empreendimento na Mariz e Barros, iniciando sua vida como empresário. Disse que os carros, que eram comprados e revendidos por intermédio de Natan, ficavam no nome dele porque a dona da locadora só liberaria o veículo para ele, não tendo visto impedimento nisso porque a situação durava por no máximo 15 dias, já que os carros eram vendidos logo em seguida. Disse que Alexandre trabalhava como secretário, na empresa mantida com Daniel.
Confirmou ter assinado o recibo de R$ 64.000,00, mas não recebeu o valor, pois aquilo foi feito apenas a pedido do denunciado, para facilitar a venda do carro a um rapaz que trabalhava com peixe, pois teria mais credibilidade se o carro tivesse sido comprado estivesse no nome dele, tendo confiado porque jamais imaginaria que ele sumiria com o veículo
. Então, explicou que o objetivo do recibo era para que o denunciado mostrasse para o possível comprador, dizendo que tinha adquirido o referido veículo e estava vendendo. (...)

A testemunha
Alexandre Pinkovai Neto
relatou que era funcionário da empresa das vítimas e como responsável pela parte administrativa teve que fazer recibos para operacionalizar os processos de compra e venda de veículos. Afirmou que a empresa era de engenharia, mas, como as vítimas tinham interesse pessoal, resolveram investir nesse ramo, não sabendo informar quanto tempo atuaram dessa forma. Disse que antes da Hilux, houve outros processos de carros mas não sabe da intermediação do acusado. Afirmou que, antes das transações de veículos, já tinha auxiliado as vítimas em uma compra de um terreno por intermédio de Natan.

Quanto à Hilux, especificamente, informou que o veículo foi oferecido aos proprietários da empresa, que resolveram adquiri-lo por intermédio do Sr. Natan, tendo decorrido todo o processo detalhado anteriormente. Respondeu que, à época, o sr. Natan argumentou com os sócios da empresa, que seria necessário que eles fornecessem o documento (recibo de quitação), para que ele apresentasse para o provável interessado na compra do veículo, para dar mais confiabilidade à transação.
Confirmou que tão somente preparou o recibo de pagamento no valor de R$ 64.000,00 pelo sr. Natan para os sócios da empresa, inclusive reconheceu sua assinatura na parte constante como “testemunha”, não tendo presenciado nenhum pagamento do denunciado às vítimas, explicando que o fez a pedido dos donos da empresa, sr. Bernardo e Sr. Daniel.

Afirmou que tinha o controle contábil da empresa pelo que, sabe que, posteriormente, não houve o repasse desse valor de R$ 64.000,00 de Natan para as vítimas. Ao assistente de acusação respondeu que o depósito de R$ - 24.734,27, exibido na tela, referia-se à quitação contrato Hilux, de Natan para Nelson se refere ao repasse para o escritório de advocacia.
Para a defesa esclareceu que já não trabalha com as vítimas há algum tempo e que reconhece sua letra no recibo exibido de 24 mil. Alegou que as vítimas, as vezes, utilizavam recursos pessoais para algumas transações da empresa e que era responsável pela parte administrativa da empresa, recebendo algumas vezes procurações específicas para determinado fim; que nunca fez transação para a empresa em nome próprio sem procuração; que não sabe se os veículos adquiridos eram para incorporar ao património da empresa ou para revenda com lucros; que as vítimas forneceram o recibo de 64 mil de boa-fé; que não assinou o documento como testemunha, apenas o confeccionou; que esse recibo está nos autos no ID 54553545 e foi o declarante que fez e assinou como testemunha, mas repete que não houve o pagamento desse valor e assinou a pedido das vítimas. (...)

A testemunha
Jorival Magno da Silva
relatou que conhece o denunciado e as vítimas, em razão da venda do carro, que tinha colocado para a venda. Confirmou que colocou à venda a Toyota Hilux CRV 2013, pelo que o sr. Natan lhe procurou em um dia para comprar o carro e, no dia seguinte, ele levou duas pessoas que estariam interessadas em comprar o veículo. Disse que os dois olharam o carro e disseram que queriam comprar, pelo que dois dias seguintes,
eles mandaram o sr. Natan para verificar o carro, quando ele lhe levou até o banco, onde o sr. Bernardo realizou o pagamento de R$ 15.000,00 em dinheiro e R$ 15.000,00 (Total: R$ 30.000,00) foi depositado em sua conta bancária. Disse que, no dia, eles lhe levaram para o cartório, onde fez uma procuração para o nome do sr. Natan, esclarecendo que o carro não foi imediatamente transferido para o nome dos compradores, que pediram mais 90 dias para fazer essa transferência, quando eles conseguiriam quitar o veículo para retirar do seu nome, entretanto, até os dias atuais isso não ocorreu.

Prosseguiu dizendo que, depois de cerca de um ou dois anos, o sr. Bernardo, junto com outro rapaz, foram até a sua residência e lhe levaram para prestar depoimento na Delegacia. Explicou que o carro estava com parcela atrasada de financiamento no banco Bradesco, sendo que, na negociação, o sr. Bernardo ficou responsável por quitar o carro, não sabendo informar o valor final para a quitação. Acrescentou que quem lhe levou à Delegacia foi um advogado junto com o sr. Bernardo e, na ocasião, relatou o mesmo que está falando em audiência. Não soube informar sobre possíveis ameaças que teriam sido feitas pelo sr. Natan às vítimas. Não recorda se o carro Hilux tinha multas de trânsito e se as vítimas pagaram, porque sua parte se limitou à negociação de R$ 30.000,00 e passar a procuração para o sr. Natan, não sabendo explicar por que a procuração foi feita no nome do sr. Natan e não do sr. Bernardo, que era a pessoa que estava realizando o pagamento. Esclareceu que, na época, o sr. Natan informou que trabalhava para a empresa e que foi a primeira vez que fez negócio com ele, que lhe procurou após fazer o anúncio do carro. Respondeu que o sr. Natan que levou o sr. Bernardo na sua residência para ver o carro, entretanto, o conheceu apenas no primeiro dia que ele foi ver o carro, em sua casa. Disse que não conhecia nem o denunciado e nem as vítimas antes da transação.
Confirmou que o veículo era seu, estava alienado e os compradores se comprometeram com o pagamento do resto do financiamento, acreditando que o veículo não tinha pendências de IPVA. Afirmou que procurou as pessoas que compraram, para que tirassem o veículo de seu nome, mas não sabe onde o automóvel está.
(...)” (grifos nossos)

Nessa conjuntura, não se pode olvidar que o depoimento da vítima nos crimes patrimoniais, como já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constitui prova idônea apta a comprovação delitiva, ostentando
especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa, tal como ocorreu no caso dos autos:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.

2.
De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos
.
No caso concreto, o paciente foi reconhecido nas duas fases da persecução penal, além de ter sido apreendido na posse do celular roubado
, o qual, inclusive, tentou vender, no mesmo dia dos fatos.

3. Na hipótese, se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, a presença de elementos de convicção indicativos da autoria e materialidade delitiva, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição da conduta demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ. 4. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 849435 SC 2023/0305160-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024) (grifo nosso)

Cabe ressaltar ainda, que o crime de estelionato exige quatro requisitos obrigatórios para sua caracterização:
1) obtenção de vantagem ilícita
, no caso dinheiro;
2) causar prejuízo a outra pessoa
;
3) uso de meio de ardil, ou artimanha
;
4) enganar alguém ou a levá-lo a erro.

Portanto presentes todos os elementos do tipo, caracterizado está o estelionato previsto no artigo 171 do CP.

A Jurisprudência é firme sobre o tema:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. DEFESA E ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO.
ESTELIONATO
. PRELIMINAR. DECADÊNCIA. RATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO.
CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE
. REJEITADA.
MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL
. DOSIMETRIA DA PENA. PROPORCIONAL. REPARAÇÃO DE DANOS. AUSÊNCIA DE PEDIDO NA DENÚNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSOS DESPROVIDOS.

(...)

4. Ao estabelecer a diferença entre ilícito penal (estelionato) e ilícito civil (inadimplemento contratual), o egrégio Supremo Tribunal Federal se pronunciou no sentido de que para a caracterização do ilícito penal,?nomen iuris?,
estelionato, o dolo de fraudar, o ardil, o artifício fraudulento deve ser antecedente à prática da conduta delitiva e ao aproveitamento econômico. Assim, para a ocorrência do referido tipo penal, exige-se que o agente tenha agido com dolo prévio de induzir a vítima a erro ou mantê-la nele, buscando alguma vantagem ilícita.
5. Na hipótese, estão presentes todos os requisitos formais do estelionato: a) a
fraude, consistente no ardil para que as vítimas depositassem os valores na conta bancária do réu; b) o erro, pois as vítimas acreditavam na veracidade dos documentos apresentados e na viabilidade de execução do contrato; c) locupletamento ilícito, consistente no recebimento pelo réu de valores de uma prestação de serviço não executada; d) lesão patrimonial, pois as vítimas não foram integralmente ressarcidas.
6. As condenações definitivas decorrentes de crimes anteriores ao fato em apuração podem ser utilizadas para recrudescimento da pena-base para caracterizarem maus antecedentes desde que a pena não tenha sido extinta ou cumprida há longo lapso temporal. 7. De acordo com a firme jurisprudência, a confissão extrajudicial, judicial, parcial, total e qualificada, ainda que não empregada pelo magistrado nas razões de decidir - o que não é o caso dos autos - pode ser utilizada para atenuar a pena. 8. Não há que falar em reparação por danos materiais diante da ausência de pedido expresso e formal na denúncia, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

IV. Dispositivo: 9. Preliminar rejeitada. Recursos desprovidos.

(TJ-DF 07235022020218070001 1947056, Relator.: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 28/11/2024, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 03/12/2024) (grifo nosso)

Depreende-se da análise dos autos que o Apelante utilizou diversos artifícios para induzir as vítimas em erro, causando-lhes diversos prejuízos, principalmente financeiros, aproveitando-se da posição de confiança que lhe era depositada, destacando-se a falsificação de recibos bancários e até mesmo uma suposta adulteração de guia de pagamento do DETRAN.

Outrossim, apesar de o Recorrente negar a prática delitiva, percebe-se que sua versão apresenta diversas inconsistências, tendo sido criadas sucessivas narrativas que não se sustentam ao longo da instrução processual, com acusações vagas e imprecisas sem respaldo no conjunto probatório. Por outro lado, fortalece o depoimento das vítimas, os quais encontram-se coerentes e alinhados com a dinâmica dos acontecimentos, encaminhando para o entendimento de esta seria a ordem correta dos fatos.

Assim, não tem razão o apelante em sua argumentação, não havendo que se falar em absolvição, pois
as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito de estelionato narrado na denúncia
em relação ao recorrente, pelo que deixo de acolher a tese defendida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porém
NEGO-LHE
PROVIMENTO
, para manter a condenação do apelante, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 12/05/2026